Tribunal: TJDFT
Processo: 0733992-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Agravo em Execução No. Processo : 0733992-65.2025.8.07.0000 Agravante : BRUNO DE JESUS FARIA Agravado : M. P. D. F. T. Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Nos termos do despacho de ID 76510358, diante da documentação anexada no feito (ID 76820288 e ss), conceda-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator